Tribunal: CARF
Processo: 15504.720419/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720419/2011-49
ACÓRDÃO
3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/10/2004 a 29/07/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA
PREVISTA NO ART. 18, § 4o, DA LEI N° 10.833/2003. DECADÊNCIA. FATO
GERADOR.
Nos termos do art. 173, inciso I, da Lei no 5.172/66, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, uma vez que não se trata de tributo
sujeito a lançamento por homologação a que se refere o art. 150, 4o, do
mesmo diploma legal.
Nos casos de compensação indevida, o termo a quo para contagem do
prazo decadencial para lançamento da multa isolada prevista no art. 18, §
4o, da Lei no 10.833/2003, é a data de transmissão da Declaração de
Compensação, e não a data da ciência do contribuinte do despacho
decisório que considerou a compensação não declarada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para acolher a preliminar de decadência do crédito tributário.

Sala de Sessões, em 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Belo
Horizonte, para exigir a multa isolada no valor de R$752.210,52.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI No 10.833/03).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação através de formulários de declarações de
compensação nos processos nos 10410.002002/2005-88, 10410.003312/2005-10 e
10410.002026/2005-37, relativo aos anos-calendário 2004 e 2005.
(...)
Valor do débito indevidamente compensado: R$1.002.947,36.
Multa Isolada (75%): R$752.210,52
Enquadramento Legal: art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada
pelas Leis nos 11.051, de 2004 e 11.196, de 2005.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 06/07/2011, conforme Aviso
de Recebimento de fl. 322, e em 05/08/2011 apresentou a Impugnação de fls.
324/330, acompanhada dos documentos de fls. 331/394, para alegar,
resumidamente, o quanto segue:
Informa que apresentou declarações de compensação formalizadas nos processos
administrativos
nos
10410.003312/2005-10,
10410.002026/2005-37
e
10410.002002/2005-88, contudo a DRF/Maceió entendeu que as compensações
eram indevidas.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
3
Sustenta que não é cabível a aplicação da multa isolada, pois todos os valores
objeto das declarações de compensação não homologadas foram incluídas no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009, os valores já foram
consolidados e o pagamento das parcelas vem sendo efetuado regularmente,
conforme documentos comprobatórios em anexo.
A inclusão dos débitos em processo de parcelamento ocasiona a suspensão da
exigibilidade, nos moldes do art. 151, VI do Código Tributário Nacional - CTN, até
porque o lançamento de ofício se deu após a adesão ao parcelamento.
Esclarece, ainda, que os débitos oriundos das declarações de compensação são
objeto de cobrança nos autos da Execução Fiscal no 0188.09.087218-8, em curso
na 2a Vara Cível de Nova Lima/MG. Mas, o processo de execução foi suspenso
após haver apresentado petição informando a adesão ao parcelamento.
Nota que não há previsão legal na Lei no 11.941, de 2009, ou na sua
regulamentação, da possibilidade de cobrança posterior de outras penalidades
após a consolidação dos débitos incluídos no parcelamento.
Assim, uma vez que os débitos já foram confessados e estão sendo pagos
regularmente, não há que se falar em cobrança de multa, razão pela qual não
merece prosperar a presente autuação fiscal.
Requer, então, o provimento da impugnação, para que seja cancelada a multa
isolada ou, alternativamente, para que seja reduzida a multa para 20%, nos
moldes do art. 1o, § 3o, V, da Lei no 11.941, de 2009, para que possa incluí-la no
parcelamento, em 180 prestações.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/06/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-86.850, às fls. 398/403,
com a seguinte Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. EFEITOS.
De acordo com a legislação vigente, nos casos de compensação considerada não
declarada, é cabível o lançamento de multa isolada, no percentual de 75%, sobre o
valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO DO DÉBITO
INDEVIDAMENTE COMPENSADO. EFEITOS.
O pagamento ou o parcelamento do débito indevidamente compensado pelo
sujeito passivo não elide o lançamento da multa isolada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 31/10/2018
(conforme Edital n° 003192984, à fl. 410), apresentou Recurso Voluntário em 29/11/2018, às fls.
413/421.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
4
Posteriormente, em 08/06/2022, o recorrente apresentou Petição para
complementar o Recurso Voluntário interposto, trazendo a alegação de decadência do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade. O processo trata de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação referente a direito creditório de IPI devido à aquisições de insumos. Dada essa
situação fática, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, após a interposição de Recurso Voluntário o recorrente
protocolou petição, intempestivamente, na qual solicita a complementação daquele com uma
preliminar de decadência. Tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em
qualquer fase processual, inclusive de ofício, também conheço desta preliminar.
Consta dos autos que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
06/07/2011, segundo atesta o Aviso de Recebimento – AR anexado às fls. 322/323. Ao analisar o
Auto de Infração, fl. 06, observo que o Auditor-Fiscal considerou a data de 30/09/2006 como
sendo a de ocorrência do fato gerador da multa isolada. Uma vez que o art. 173, inciso I, da Lei no
5172/66 estabelece que o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, a decadência, à princípio, somente ocorreria em 31/12/2011, no entender da
Autoridade Tributária.
O Auditor-Fiscal definiu a data de 30/09/2006 como sendo a de ocorrência do fato
gerador da multa isolada a partir de uma consulta realizada ao setor denominado SAPAC, da DRF-
Belo Horizonte, em razão da Representação objeto do processo administrativo no
13609.000655/2006-84, cuja solução foi dada nos seguintes termos (fls. 59/61):
Senhor Chefe.
Trata o presente processo de análise de aplicabilidade, à situação nele descrita,
fls. 01, 02 e 03, do art. 18, §4°, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com
alteração da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, da Medida Provisória n°
252, de 15 de junho de 2005, e da Lei ° 11.196, de 21 de novembro de 2005, no
que se refere à multa isolada sobre os valores totais de débitos indevidamente
compensados.
Em 14/04/2011 foi respondida a consulta elaborada pela chefia do SEORT em
15/03/2011 com nos seguintes termos:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
5
O prazo decadencial para lançamento da multa isolada prevista nos §§ 6° e 7° do
art. 39 da IN RFB n° 900/2008 (com base legal nos §§ 4° e 5° do art. 18 da Lei n°
10.833/2003), inicia-se na data da ciência ao contribuinte do despacho decisório
que considerou a compensação não declarada.
Entende-se caber razão à consulente.
A Lei n° 11.051/2004, além de instituir a figura da compensação não declarada
(pela inclusão dos §§ 12, 13 e 14 ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996), também
instituiu uma penalidade específica ao alterar o art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
a inclusão do § 4o a esse dispositivo, que passou na época a ter a seguinte
redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
O art. 18 da Lei n° 10.833/2003 foi ainda posteriormente modificado – as Leis
n°11.196/2005 e n°11.488/2007, chegando-se ao seguinte texto atual:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 (...)
(...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
6
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 5° Aplica-se o disposto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2° e 4° deste artigo. (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)"
Essa multa específica é a que está disciplinada nos §§ 6° e 7° do art. 39 da IN RFB
n° 900/2008, com base legal nos §§ 4° e 5° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003
anteriormente transcritos:
"Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 34.
§ 1° Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso.
(...)
§ 6° Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 1 do § 3° do art. 34,
aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 7o As multas a que se referem os incisos I e II do § 6° passarão a ser de 112,5%
(cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco
por cento), respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos ou arquivos magnéticos.
§ 8° O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 6o e 7o será
efetuado por AFRFB da unidade da RFB que considerou não declarada a
compensação."
De acordo com o CTN, a "obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador" (art. 113, § 1°), sendo esse fato gerador "a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência" (art. 114).
No caso presente, o fato gerador da multa isolada ocorre "quando a
compensação for considerada não declarada" nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei n° 9.430/1976, o que somente se aperfeiçoa no momento da
ciência ao contribuinte do despacho decisório que considerou a compensação não
declarada.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
7
Dessa forma, deve-se concluir que o prazo decadencial para lançamento da multa
isolada prevista nos §§ 6° e 7° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008 (com base legal
nos § 4° e 5° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003), inicia-se na data da ciência ao
contribuinte do despacho decisório que considerou a compensação não
declarada.
Como a decisão do Delegado da Delegacia de Maceió cancelando as Declarações
de Compensação foi datada de 13 de julho de 2006, observa-se que o período
decadencial ainda não foi atingido.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento deste processo ao SEFIS para as
providências cabíveis.
De imediato observa-se o equívoco da análise efetuada pela SACAT. O art. 18, § 4o,
da Lei n° 10.833/2003, ao dispor que “A multa prevista no caput deste artigo também será
aplicada quando a compensação for considerada não declarada (...)”, está estabelecendo a
hipótese de incidência da norma, apta a gerar a aplicação da multa, e não determinando o termo
inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
Ou seja, fazendo uma interpretação gramatical da norma, não resta qualquer
dúvida de que o sentido estabelecido é o de que “A multa prevista no caput deste artigo também
será aplicada nas situações em que a compensação for considerada não declarada”. A Autoridade
Tributária, contudo, baseada nesta consulta, entendeu que o advérbio “quando”, denotaria uma
noção de tempo, de momento de ocorrência do fato: “a multa (...) também será aplicada no
momento em que a compensação for considerada não declarada”.
Essa interpretação não faz qualquer sentido gramatical. Inclusive no próprio texto
consta a palavra “também”, a indicar que se trata de uma nova hipótese de incidência da multa; se
o advérbio “quando” for interpretado como se estivesse definindo um termo inicial de contagem
de prazo, a palavra “também” ficaria completamente sem sentido na frase.
A primeira hipótese de incidência da multa isolada está definida no caput do art. 18,
quando determina a imposição de multa isolada “em razão de não-homologação da compensação
quando se comprove falsidade da declaração”. No § 4o, é feita uma ampliação dos fatos aptos a
gerar a imposição da multa, impondo sua aplicação também “quando a compensação for
considerada não declarada” (o art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96, estabelece as hipóteses nas quais
a compensação será considerada “não declarada”).
Nos casos de compensação indevida, o termo a quo para contagem do prazo
decadencial para lançamento da multa isolada é a data de transmissão da Declaração de
Compensação, e não a data da ciência do contribuinte do despacho decisório que considerou a
compensação não declarada. Estabelecido esse momento, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
8
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 3001-002.455, Sessão de 14 de março de 2024:
EMENTA: MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Se o lançamento poderia ter sido efetuado
em 2012, a decadência se faz acontecer em 01/01/2018.
(...)
VOTO
(...)
Sendo assim, irretocável a decisão de piso ao tratar do assunto. Portanto, por
concordar com a ratio decidendi consignada no aresto recorrido, peço vênia para,
com fulcro no disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, reproduzir trechos do voto
de lavra da I. Relator Celso Toshio Sakamoto:
Embora suscite a prescrição, a impugnante se refere, evidentemente, à
decadência do direito de constituir o crédito tributário, no caso, a multa por
compensação indevida. De qualquer forma, é equivocado o raciocínio por ela
empregado. O prazo prescricional inicia-se a partir da constituição do crédito
tributário; o decadencial, a partir da ocorrência do fato gerador.
Tratando-se de compensação indevida, a data do fato gerador não poderia ser
outra senão a da compensação, ou seja, a data da transmissão da declaração de
compensação (DCOMP). Seguem na tabela abaixo os dados relativos às
compensações indevidamente declaradas:
(...)
O lançamento da multa por compensação indevida não condiz com as
modalidades conhecidas como “lançamento por declaração” e “lançamento por
homologação”. Sendo assim, amolda-se à regra geral do art. 173 do CTN, que
estabelece:
(...)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
ii) Acórdão no 1401-005.834, Sessão de 13 de setembro de 2021:
EMENTA:
MULTA
ISOLADA
INCIDENTE
SOBRE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
(...)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.761 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720419/2011-49
9
Não procede a tentativa de vincular os débitos objeto da compensação à multa
isolada para efeito de verificação do prazo decadencial. O fato gerador da multa
isolada surge com a entrega da DCOMP. Portanto, o prazo decadencial para a
imposição da multa isolada deve ser contado a partir dessa data.
iii) Acórdão no 3402-007.779, Sessão de 20 de outubro de 2020:
EMENTA: MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-
se a contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de
compensação.
Assim, o contribuinte tem razão quando afirma que as declarações de
compensação canceladas pela DRF-Maceió foram transmitidas nos dias 10.05.2005, 11.05.2005 e
02.08.2005 (conforme fls. 353/356 deste processo administrativo) e que, portanto, o marco
temporal da contagem do prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2006, exercício imediatamente
subsequente ao da transmissão destas declarações, donde conclui-se que as multas lançadas a
partir de 01/01/2011 foram fulminadas pela decadência.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de decadência do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 453
DF CARF MF
Original